Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO (EJA). MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR No 13. TEMA REPETITIVO No 1.127. IMPLEMENTO FÁTICO DA TUTELA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a matrícula do impetrante em curso supletivo de ensino médio, a realização dos exames necessários e, em caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão, a fim de viabilizar sua matrícula em curso superior para o qual fora aprovado em vestibular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a matrícula e a realização de exames supletivos de ensino médio (EJA) por candidato menor de dezoito anos, aprovado em vestibular, à luz da Lei no 9.394/1996 (LDB), da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do DF, e da tese fixada no IRDR no 13 deste Tribunal, bem como se é aplicável, no caso concreto, a teoria do fato consumado, diante da consolidação da situação acadêmica do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece, em seu art. 38, §1o, II, que a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, fixando a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio nessa modalidade.
4. A tese firmada no IRDR no 13 deste Tribunal e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.127 do STJ vedam o avanço escolar mediante matrícula na EJA por estudantes menores de dezoito anos, ainda que aprovados em vestibular, por se tratar de modalidade voltada à recuperação do direito à educação, e não à abreviação de etapas regulares de ensino.
5. A aprovação em vestibular não configura desempenho extraordinário a ensejar a supressão de etapa formativa, pois o ensino médio constitui fase autônoma e essencial do processo educativo, voltada à formação integral do estudante.
6. Comprovado que o impetrante, por força de decisão liminar, já realizou as provas do supletivo, obteve o certificado de conclusão, matriculou-se e cursou parte significativa da graduação, mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica desconstituir a situação consolidada. 6.1. Aplica-se, portanto, a teoria do fato consumado, conforme precedentes do STJ (REsp 1.792.112/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/8/2019) e deste Tribunal, que reconhecem a impossibilidade de desfazer efeitos acadêmicos consolidados por decisão judicial, em respeito à segurança jurídica e à boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
1. A matrícula e a realização de exames supletivos (EJA) por menores de dezoito anos aprovados em vestibular são vedadas pela LDB e pela tese fixada no IRDR no 13 deste Tribunal.
2. A aprovação em vestibular não configura desempenho extraordinário apto a justificar a antecipação da conclusão do ensino médio.
3. Diante da consolidação da situação acadêmica por força de decisão judicial, aplica-se a teoria do fato consumado, em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.